Tribunal: TJDFT
Processo: 0705945-37.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONCEDIDA NA VIA ADMINISTRATIVA. INTERESSE. AUSÊNCIA. PERDA OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O interesse de agir assenta-se no trinômio utilidade, necessidade e adequação na busca da prestação jurisdicional.
2. O pedido de aposentadoria, único objeto da ação judicial, deferido posteriormente na via administrativa, acarreta a perda superveniente do interesse processual, revelando-se desnecessária à ação ao resguardo da pretensão.
3. À luz do princípio da causalidade, o responsável pela instauração da demanda judicial deve arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios.
4. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.